Tribunal: STF
Processo: ARE 1568552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – RECOLHIMENTO/PAGAMENTO DO FGTS – DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR – RESP 1.614.874/SC – NATUREZA FUNDIÁRIA DA VERBA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 731 DO STJ PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS ATÉ A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADI 5090 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – EFICÁCIA EX NUNC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Julgada a ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em sobrestamento do feito.



    II. As renovações sucessivas dos contratos temporários da parte autora violam a Constituição Federal, na medida em que desconfiguram o caráter temporário e excepcional das contratações, impondo-se a nulidade de tais atos e o reconhecimento do direito dos trabalhadores ao percebimento do FGTS no período laborado.



    III. Conforme julgamento do RE n. 596.478-7/RR e RE n. 705.140/RS, com repercussão geral reconhecida, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador, cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.



    IV. No julgamento da ADI n.º 5090/DF o STF entendeu que a remuneração do FGTS não pode ficar abaixo da inflação (IPCA), pois isso violaria a Constituição, uma vez que faz com que os trabalhadores percam dinheiro, já que seu saldo do FGTS não acompanha o aumento geral dos preços. O STF modulou os efeitos do julgado, a fim de que a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade seja aplicada ao saldo existente na conta do FGTS a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17/06/2024. No período anterior a esse julgamento deverá ser aplicado o que restou decidido nos autos do Recurso Especial n.º 1.614.874/SC, submetido ao rito repetitivo (Tema 731), a fim de corrigir os depósitos de FGTS pela TR, dada a compreensão da natureza fundiária de tais valores, em consonância com os reiterados julgados do STJ nas demandas envolvendo as cobranças intentadas contra o Estado de Mato Grosso do Sul por seus ex servidores temporários (PUIL).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso III, e 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente